Tribunal: TJDFT
Processo: 0751518-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BANCO. DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME DO CONSUMIDOR. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva fundada no risco da atividade desenvolvida, sendo desnecessário perquirir acerca da existência de culpa. Precedentes.

2. A inclusão indevida no nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito ocasiona abalos extrapatrimoniais de forma in re ipsa, sendo dispensável prova do prejuízo.

3. A fixação da verba indenizatória deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.

3.1. Verificado que a quantia fixada na instância a quo se relevou suficiente para compensação do dano extrapatrimonial suportado tendo em vista a reiteração de descontos indevidos pela instituição bancária na conta corrente da autora, não há que se falar em diminuição.

4. A correção monetária relativa à indenização por danos morais incide da data do arbitramento nos termos da Súmula 362 do STJ.

5. Segundo o princípio da causalidade, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda. Precedentes.

5.1. Diante da total sucumbência do réu, correta a sentença que condenou o réu ao pagamento das custas e honorários, fixando o percentual conforme os ditames legais, não havendo que se falar em modificação da sucumbência.

6. Recursos conhecido e não provido. Sentença mantida.